Tribunal: STJ
Processo: 0011744-02.2011.8.21.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2246536 - RS (2022/0357626-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ OZORIO DIAS CHIAPPETTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUIZ OSORIO PETRARCA CHIAPPETTA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MÔNICA CABRAL SERAFINI - RS033249
LUCIANA ARBO REBELATO - RS059131
AGRAVADO
: COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
CARLA ANGELICA PICCININI CANOVA - RS073087
DENISE TERESA TOLFO - RS088192
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
GLEIDSON DOS SANTOS FERREIRA - RS098408
GABRIEL KERPEL MACHADO - RS105275
CARLOS EDUARDO ROEHRS - RS094186
EDUARDO ANVERSA SCREMIN - RS110840
EMMANUEL PIPPI PORTELLA - RS122344
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
SÚMULA No 283/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E No 7/STJ.
1. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais
e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita
via do recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: e417c129-49cd-4f69-a88a-04f7d6d497ad

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2246536 - RS (2022/0357626-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ OZORIO DIAS CHIAPPETTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUIZ OSORIO PETRARCA CHIAPPETTA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MÔNICA CABRAL SERAFINI - RS033249
LUCIANA ARBO REBELATO - RS059131
AGRAVADO
: COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
CARLA ANGELICA PICCININI CANOVA - RS073087
DENISE TERESA TOLFO - RS088192
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
GLEIDSON DOS SANTOS FERREIRA - RS098408
GABRIEL KERPEL MACHADO - RS105275
CARLOS EDUARDO ROEHRS - RS094186
EDUARDO ANVERSA SCREMIN - RS110840
EMMANUEL PIPPI PORTELLA - RS122344
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
SÚMULA No 283/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E No 7/STJ.
1. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais
e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita
via do recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ESPÓLIO DE LUIZ OZORIO DIAS
CHIAPPETTA contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre insurge-se contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim ementado:
“AGRAVO INTERNO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONTRA DECISÃO DO
RELATOR. APLICAÇÃO DO ART. 932 DO CPC. DECISÃO EXTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA.
A decisão que soluciona o feito no limite da matéria posta em juízo não
constitui decisão extra petita capaz de gerar sua nulidade. - Circunstância
Documento eletrônico VDA49689228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:36
Código de Controle do Documento: 3ceb3e4c-6b9f-42ee-9ff8-b17d0f4f03e8

dos autos em que a parte agravada arguiu a impossibilidade de
compensação do crédito; e não há nulidade a ser reconhecida.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. CREDOR EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL.
A compensação de obrigações pecuniárias exige prova de dívida líquida e
vencida, nos termos do art. 369 do CC. Na hipótese de estar o credor em
processo de liquidação extrajudicial não se autoriza compensação, como
dispõe o art. 71 da Lei no 5.764/71. - Circunstância dos autos em que se
impõe manter a decisão do relator por adequada aplicação da regra contida
no art. 932, I, do CPC/15.
RECURSO DESPROVIDO.” (e-STJ fl. 442)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 476-483).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 495-508), interposto com
fundamento no art. 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte
recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos artigos 286 a 297 e
369 do Código Civil, 71 e 76 da Lei no 5.764/71, 187 do Código Tributário Nacional,
29 da Lei das Execuções Fiscais, Súmula Vinculante no 47 do STF e 24 do Estatuto da
OAB, defendendo, em síntese, a presença de todos os requisitos para a compensação
de créditos.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 641-652).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 683-684), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O acórdão recorrido manteve a decisão de primeiro grau que havia
indeferido o pedido de compensação de crédito sob os seguintes fundamentos:

"(...)
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. CREDOR EM LIQUIDAÇÃO
JUDICIAL. A execução tem por pressuposto título líquido, certo e exigível; e
por isso o Código vigente mantém a diretriz de que a ela não inibe qualquer
ação relativa ao débito. Dispõe o CPC/15:
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) § 1o
A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de
título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.
(...)
Assim, o meio de defesa em face da execução são os embargos; e
com fundamento na matéria prevista no Código, cabendo destacar a hipótese
abrangente que remanesce da diferença que tem causa na formação do título
judicial e do extrajudicial. Dispõe o CPC/15:
Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
(...) VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em
processo de conhecimento. (...)
Assim, a natureza jurídica da execução e da incidental de
embargos permite deduzir que as arguições de defesa visam desconstituir a
pretensão executiva, no todo ou em parte; e não o propósito de constituir
crédito para o devedor de modo a compensá-lo ou inverter titularidade do
crédito. Ou seja, os embargos não têm natureza indenizatória ou
reconvencional. Nesta linha indicam os precedentes deste Tribunal de
Justiça:
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO
E
REGULAR
DO
PROCESSO
NÃO
CONFIGURADA.
INVIABILIDADE DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS
Documento eletrônico VDA49689228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:36
Código de Controle do Documento: 3ceb3e4c-6b9f-42ee-9ff8-b17d0f4f03e8

EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, O QUAL EQUIVALE A
PEDIDO CONTRAPOSTO OU RECONVENCIONAL. MATÉRIA
DEDUZÍVEL
EM
EMBARGOS
LIMITADA
ÀS
HIPÓTESES
ELENCADAS PELO ART. 745 DO CPC. PREFACIAL REJEITADA.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível No
70040490989, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em
)
22/11/2011
APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
CONTRATO
DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
CELEBRADO COM A EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL.
SUCESSÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 1.
Abrangência da revisão. Na estreita via dos embargos à
execução, descabe a revisão retroativa dos pactos anteriores, em
face dos limites do art.745 do CPC. Embargos que não têm
natureza reconvencional. Busca-se quando muito extinguir a
execução. (...) Apelo parcialmente provido. Recurso adesivo não
conhecido. (Apelação Cível No 70038139044, Décima Segunda
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando
Heemann Júnior, Julgado em
)
29/09/2011
APELAÇÃO. COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COISA
JULGADA NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO NÃO
DEMONSTRADA. DEMANDA IMPROCEDENTE. 1.A decisão
transitada em julgado, proferida em embargos do devedor
opostos pela empresa ora autora, extinguiu a execução por
ausência de título hábil, líquido, certo e exigível. Não restou
judicialmente constituído qualquer crédito em favor da
embargante, pois os embargos à execução não têm natureza
reconvencional. Coisa julgada relacionada a eventual crédito da
autora não caracterizada. (...) (Apelação Cível No 70025207275,
Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em
)
25/03/2010
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO REVESTIDO
DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. O título preenche todos os
requisitos exigidos por lei, nos termos do art. 585, do CPC,
inclusive da liquidez e certeza, de forma que não se vislumbra
qualquer nulidade. De outro lado, a compensação só é admitida
entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (art. 369 do
atual Código Civil) e o apontado direito da apelante não se
alicerça em crédito líquido e certo contra o exeqüente. Os fatos
que a embargante atribui ao exeqüente dependem de
procedimento processual adequado, não comportando a dilação
probatória neste feito. Ademais, foram objeto da reconvenção na
Justiça do Trabalho, examinados e rechaçados em sede de
recurso, que afastou a argüição de justa causa. APELAÇÃO
DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70016277600, Décima Sexta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Augusto
Monte Lopes, Julgado em
)
08/11/2006
A compensação de obrigações, a possibilidade e os requisitos
estão previstos no Código Civil:
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e
devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até
onde se compensarem.
Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas,
vencidas e de coisas fungíveis.
Assim, quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credoras e
devedoras uma da outra, suas obrigações extinguir-se-ão na medida em que
se compensarem, desde que sejam líquidas ou haja fungibilidade quando se
tratar de coisas; e mesmo grau de certeza ou igual hierarquia. Mas quando
se trata de execução, a compensação exige título em favor do executado
(mesmo grau de certeza). Finalmente, particular é a situação de pedido de
compensação quando a parte está em processo de liquidação judicial, pois o
art. 71 da Lei no 5.764/71 assegura o direito dos credores preferenciais:
Art. 71. Respeitados os direitos dos credores preferenciais,
pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente e sem distinção
entre vencidas ou não.
Acerca do tema indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA
Documento eletrônico VDA49689228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:36
Código de Controle do Documento: 3ceb3e4c-6b9f-42ee-9ff8-b17d0f4f03e8

INCERTA.
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
CREDOR
EM
LIQUIDAÇÃO
JUDICIAL.
A
compensação
de
obrigações
pecuniárias exige prova de dívida líquida e vencida, nos termos
do art. 369 do CC. Na hipótese de estar o credor em processo de
liquidação extrajudicial não se autoriza compensação, como
dispõe o art. 71 da Lei no 5.764/71. - Circunstância dos autos em
que se impõe manter a decisão agravada. RECURSO
DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70078881000, Décima
Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João
Moreno Pomar, Julgado em
)
28/09/2018
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
COOPERATIVA
EXEQUENTE EM PROCESSO DE RECURPERAÇÃO JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO. Estando a credora em processo de recuperação
judicial, descabida a pretensão do executado de compensação do
crédito exequendo com sua cota capital, na medida em que isso
implicaria necessariamente a violação do concurso de credores.
Revogação da decisão agravada. Agravo de instrumento provido.
(Agravo de Instrumento No 70076986132, Décima Nona Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima
Moraes, Julgado em
)
21/06/2018
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITO E DÉBITO. INVIABILIDADE.
Estando a Cooperativa agravante em liquidação judicial, deverá o
agravado, possuindo crédito a receber, promover sua habilitação
perante o quadro de credores, sendo inviável a compensação
entre crédito e débito, sob pena de afronta ao art. 71, da Lei
5.764/71. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento No 70077614493, Décima Segunda
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz
Pozza, Julgado em
)
14/06/2018
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. VIABILIDADE. MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. TÍTULO
DE ENTREGA DE COISA CERTA QUE POSSIBILITA A
PRETENSÃO DE QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS
LIMITADOS A 12% AO ANO. COMPENSAÇÃO DO DÉBITO COM
QUOTAS SOCIAIS. INVIABILIDADE. RITO DA LEGISLAÇÃO
ESPECIAL QUE DEVE SER OBSERVADO. (...) Inviável a
compensação da dívida com possível crédito do associado, pois,
estando a Cooperativa em liquidação extrajudicial, a busca do
crédito do embargante deverá se dar por meio de habilitação
junto ao Quadro de Credores da autora. (...) APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível No 70073290322,
Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Guinther Spode, Julgado em
)
19/10/2017
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO. PREFERÊNCIA
DE CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO. Inviável a compensação de
créditos quando se encontra a cooperativa devedora em fase de
liquidação, sob pena de restar burlado o disposto no art. 71 da
Lei 5.764/71, que assegura o direito dos credores preferenciais
terem seus créditos previamente satisfeitos pela liquidante.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento
No 70029194420, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil,
Julgado em
)
20/05/2009
No caso dos autos, a parte agravante sustenta que está muito
claro na escritura pública de cessão e transferência de direitos creditórios
que os créditos cedidos tem origem na ação de cobrança n° 01/1.
07.0006422-3; que na referida ação, os acórdãos que se sucederam
reconheceram os créditos cedidos; que ocorreu a concordância expressa da
Cotrijui com a compensação de créditos para pagar débitos, eis que no
andamento da liquidação voluntária, ocorrida em 27.09.2014, com a
aprovação da Assembleia Geral, que também incentivou a cessão de crédito
de produtores que dispõem de valores em conta corrente na exequente e
Documento eletrônico VDA49689228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:36
Código de Controle do Documento: 3ceb3e4c-6b9f-42ee-9ff8-b17d0f4f03e8

demais credores da Cotrijui, a compensação destes valores de quem possui
dívidas com ela; que o pedido de conversão de liquidação extra para judicial,
via ação declaratória, ocorreu em janeiro de 2018 e a cessão de crédito de
valores amparados peça sumula vinculante no 47 do STF ocorreu via
instrumento público em dezembro de 2016, ou seja, mais de ano e dia após,
violando também amparo legal sobre ato jurídico perfeito; que a decisão feriu
de morte dispositivos legais previsto no Código Tributário e lei das Execuções
Fiscais; que incontroverso que na data da cessão de crédito a Cooperativa
encontrava-se em processo de liquidação voluntária e a cessão ocorreu com
previsão legal do Código Civil, com a concordância da Cotrijui; No entanto, a
cooperativa encontra-se em processo de liquidação judicial; a parte
agravante deverá habilitar o crédito perante o quadro geral de credores; e se
impõe manter a decisão agravada.
(...)
Assim, a decisão agravada aplicou a medida de direito adequada
ao caso concreto; e não merece reparo.
Com efeito, a compensação de obrigações pecuniárias exige prova
de dívida líquida e vencida, nos termos do art. 369 do CC. Na hipótese de
estar o credor em processo de liquidação extrajudicial não se autoriza
compensação, como dispõe o art. 71 da Lei no 5.764/71.
Circunstância dos autos em que se impõe manter a decisão
agravada. (...)" (e-STJ fls. 450-455).
Tais fundamentos, além de não terem sido impugnados em sua
integralidade, o que já atrairia ao caso a incidência da Súmula no 283/STF, somente
poderiam ter a sua improcedência verificada mediante a análise de cláusulas
contratuais e de todas as circunstâncias fáticas que envolvem a demanda, o que é
inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas no 5 e no 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ANULAÇÃO
DE
PROTESTO
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE
LEI TIDOS POR VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR
ANALOGIA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
o disposto na Súmula n. 284 do STF.
2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, na hipótese de
protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, independentemente de
prova.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a
majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível
somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou
exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso
dos autos, a justificar a manutenção do valor fixado.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento".
(AREsp n. 2.845.574/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
- grifou-se.)
30/6/2025
3/7/2025

Documento eletrônico VDA49689228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:36
Código de Controle do Documento: 3ceb3e4c-6b9f-42ee-9ff8-b17d0f4f03e8

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ESFORÇO
COMUM PRESUMIDO APÓS A LEI 9.278/1996. ÔNUS DA PROVA DE SUB-
ROGAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo espólio de M. R., representado por sua
inventariante, contra decisão que, ao conhecer de agravo em recurso
especial, negou seguimento ao recurso especial por aplicação do óbice da
Súmula 7/STJ. O recurso especial fora manejado com base no art. 105, III,
a, da Constituição Federal, visando reformar acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro que reconheceu a união estável entre as partes
e determinou a partilha de diversos bens móveis e imóveis, incluindo imóveis
no Leblon e no Centro do Rio de Janeiro, além de aplicações financeiras. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se os bens indicados pelo
agravante, notadamente imóveis e aplicações financeiras, deveriam ser
excluídos da partilha por ausência de esforço comum ou por terem origem em
sub-rogação de bens particulares;(ii) verificar se o acórdão recorrido violou o
art. 1.659 do Código Civil ao incluir na partilha bens supostamente
incomunicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte estadual reconhece que a união estável vigorou entre 1986 e
2016, sendo devida a partilha de bens adquiridos durante sua constância,
com presunção de esforço comum a partir da vigência da Lei 9.278/1996.
4. Para bens adquiridos anteriormente à vigência da Lei 9.278/1996, aplica-
se a jurisprudência firmada na Súmula 380/STF, exigindo-se prova do
esforço comum direto ou indireto.
5. O Tribunal de origem conclui que o espólio não comprovou, de forma cabal,
a sub-rogação de bens particulares ou a ausência de esforço da
companheira na aquisição dos bens partilhados.
6. A modificação do acórdão recorrido demandaria novo exame do
conjunto fático-probatório, vedado na via do recurso especial,
conforme orientação da Súmula 7/STJ.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reexame de provas
não é admitido em sede de recurso especial, salvo para revaloração jurídica
de fatos incontroversos, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido".
(AgInt no AREsp n. 2.461.464/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se.)
5/5/2025
12/5/2025

Registra-se, ademais, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
necessidade do reexame da matéria fática e a incidência de outros óbices impedem a
admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
É o que se observa do seguinte julgado:
"PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
REENQUADRAMENTO.
FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. REVISÃO DE
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
CALCADOS
EM
DIREITO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
7/STJ
E
280/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. A presente demanda resume-se em definir se a parte ora agravada faz ou
não jus ao recebimento de valores retroativos ao seu reenquadramento no
período de janeiro de 2014 a agosto de 2018.
2. A instância de origem decidiu a controvérsia à luz do art. art. 37, inciso II,
da Constituição Federal, matéria eminentemente constitucional. Assim, é
inviável o exame de questão constitucional via Apelo Especial sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
art. 102, III, da Carta Magna. Nesse sentido: AgRg no AREsp 537.171/MG,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
; AgInt no
16/09/2014
REsp 1.843.596/RS, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe
.
12/03/2021
Documento eletrônico VDA49689228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:36
Código de Controle do Documento: 3ceb3e4c-6b9f-42ee-9ff8-b17d0f4f03e8

3. De outro lado, o Tribunal a quo concluiu que o reenquadramento da parte
autora decorre da aplicação da Lei Estadual n. 2.842/14, o que veda a
apreciação desta Corte quanto ao ponto na via estreita do apelo especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 280/STF. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 1.488.516/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe de 1o/7/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1.484.304/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
25/6/2020
5. Ademais, acolher o pleito recursal, demandaria o reexame de fatos e
provas
quanto
aos
processos
administrativos
interpretados
pela
Procuradoria-Geral do Estado, calcados em direito local, o que é inviável em
sede de especial, ante os óbices das Súmulas 7 do STJ e 280 do STF.
6. Por último, esta Corte firmou entendimento de que a inadmissão
do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a',
da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado
sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita
divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao
mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
7. Agravo interno não provido".
(AgInt no REsp 1.906.954/AC, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
3/10/2022
5/10/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:36
Código de Controle do Documento: 3ceb3e4c-6b9f-42ee-9ff8-b17d0f4f03e8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.246.536 / RS
Número Registro: 2022/0357626-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00117440220118210016 0011744022011821001600195908420228217000 00195908420228217000
00230923620198217000
01401367620198217000
01611100052222
02076175620198217000
02590206420198217000
117440220118210016
11744022011821001600195908420228217000
1401367620198217000
1611100052222
195908420228217000
2076175620198217000
230923620198217000 2590206420198217000 70080511835 70081682270 70082357088 70082871112
70085701019
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ OZORIO DIAS CHIAPPETTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUIZ OSORIO PETRARCA CHIAPPETTA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : MÔNICA CABRAL SERAFINI - RS033249
LUCIANA ARBO REBELATO - RS059131
AGRAVADO
: COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
ADVOGADOS : CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
CARLA ANGELICA PICCININI CANOVA - RS073087
DENISE TERESA TOLFO - RS088192
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
GLEIDSON DOS SANTOS FERREIRA - RS098408
GABRIEL KERPEL MACHADO - RS105275
Documento eletrônico VDA50542425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:55
Código de Controle do Documento: 93e6f361-ca36-44f7-9c4f-eba668ca4d38

CARLOS EDUARDO ROEHRS - RS094186
EDUARDO ANVERSA SCREMIN - RS110840
EMMANUEL PIPPI PORTELLA - RS122344
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:55
Código de Controle do Documento: 93e6f361-ca36-44f7-9c4f-eba668ca4d38